Tribunal: TJDFT
Processo: 0702137-32.2020.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO PELA ESCALADA, EMPREGO DE CHAVE FALSA E CONCURSO DE PESSOAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELAS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REQUISITOS NÃO SATISFEITOS. PRETENSÃO DEFENSIVA DE ABSOLVIÇÃO IMPROCEDENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. FRAÇÃO DE 1/8 MANTIDA. DESLOCAMENTO DE QUALIFICADORA PARA A PRIMEIRA FASE. POSSIBILIDADE. CONDENAÇÕES APTAS PARA CONFIGURAR A REINCIDÊNCIA. EXCLUSÃO DO REPOUSO NOTURNO. IMPOSSIBILIDADE. CRIME PRATICADO À NOITE. VULNERABILIDADE DO PATRIMÔNIO. AUSÊNCIA DE INCOMPATIBILIDADE COM AS QUALIFICADORAS. REGIME FECHADO MANTIDO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de furto qualificado pela escalada, emprego de chave falsa e concurso de pessoas, praticado durante o repouso noturno, por meio de conjunto probatório sólido e coerente colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a condenação é medida que se impõe.
2. Nos crimes contra o patrimônio, comumente praticados na ausência de testemunhas, a palavra da vítima possui relevância probatória, sobretudo quando corroborada pelos demais elementos de prova produzidos nos autos.
3. Inviável a aplicação do princípio da insignificância quando o apelante não satisfaz os requisitos exigidos, mormente por apresentar ofensividade na sua conduta e alto grau de reprovabilidade do seu comportamento.
4. Decorre da aplicação do critério objetivo-subjetivo, adotado pela jurisprudência, o acréscimo de 1/8 (um oitavo) obtido do intervalo entre as penas mínimas e máxima abstratamente cominadas ao crime, para cada circunstância judicial considerada desfavorável ao réu na primeira fase da dosimetria da pena.
5. Presentes duas ou mais qualificadoras, permite-se o deslocamento de uma delas para a primeira fase da dosimetria, como circunstância judicial desfavorável, permanecendo as demais como causas configuradoras do tipo qualificado.
6. Mantém-se a reincidência quando as condenações utilizadas se mostram aptas para tal fim.
7. À luz da orientação do STJ, a causa de aumento de pena prevista no § 1o do art. 155 do CP incide nos furtos praticados contra residências, veículos e estabelecimentos comerciais durante o repouso noturno porque, neste horário, presume-se que o patrimônio está mais vulnerável ante a precariedade da segurança.
8. Não há incompatibilidade entre a incidência da majorante do repouso noturno e o furto qualificado, tendo em vista que o método trifásico comporta a aplicação concomitante da causa de aumento prevista no art. 155, § 1o, do CP com o tipo qualificado previsto no § 4o do citado preceptivo legal. Precedentes STJ e TJDFT.
9. Para fins de prequestionamento, o julgador não está obrigado a tecer minudentes considerações acerca de todas as teses da defesa, tampouco indicar todos os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais suscitados, bastando apreciar as questões que forem impugnadas, justificando o seu convencimento.
10. Recurso conhecido e desprovido.